Tribunal: TCU
Processo: 016.501/2007-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar tomada de contas especial, decidiu, entre outros encaminhamentos, julgar irregulares as contas dos embargantes e condená-los em débito, aplicar multa a alguns responsáveis e declarar a inidoneidade das pessoas jurídicas responsáveis, em razão de irregularidades na aplicação de recursos públicos repassados por meio de convênio cujo objeto consistia na montagem e na implementação de instrumentos técnico-legais para o suporte técnico-administrativo de Prefeituras Municipais no Estado do Rio Grande do Norte-RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 2010/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração em exame, exceto no que tange às Sras. Isane Costa de Farias, Louise Costa de Farias e Neuma de Fátima Costa de Farias, eis que se mostraram intempestivos em relação a essas recorrentes; 9.2. no mérito, rejeitar esses Declaratórios relativamente à empesa T.L. Construtora Ltda. e acolhê-los parcialmente em relação à Sra. Taise Costa de Farias e aos Srs. Luciano de Petribú Faria e Paulo Ramiro Perez Toscano, para: 9.2.1. atribuindo-lhes efeito modificativo, tornar insubsistente a condenação em débito da Sra. Taise Costa de Farias, consignada no subitem 9.6.2 do Acórdão 2010/2019-TCU-Plenário , e excluir essa interessada da presente relação processual; 9.2.2. suprir sem efeito infringente, segundo fundamentação aduzida no Voto do relator deste decisum , omissão arguida pelos Srs. Luciano de Petribú Faria e Paulo Ramiro Perez Toscano à luz do art. 28 do Decreto-Lei 4.657, de 4/9/1942, combinado com o art. 12 do Decreto 9.830, de 10/6/2019; 9.3. estender às Sras. Isane Costa de Farias, Louise Costa de Farias e Neuma de Fátima Costa de Farias o encaminhamento ora adotado em benefício da Sra. Taise Costa de Farias, eis que fundado em matéria de ordem pública, tornando insubsistente, portanto, também em relação àquelas três interessadas, a condenação em débito objeto do subitem 9.6.2 do Acórdão 2010/2019-TCU-Plenário e excluindo-as da presente relação processual; 9.4. manter a deliberação embargada em seus exatos termos relativamente aos demais responsáveis em epígrafe; 9.5. dar ciência desta decisão às recorrentes e aos órgãos identificados no subitem 9.10 do Acórdão 2010/2019-TCU-Plenário ; 9.6. encaminhar os presentes autos à Secretaria de Recursos deste Tribunal de Contas (Serur) para exame de admissibilidade dos Recursos de Reconsideração autuados como peças 229 e 231.